Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-02.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO DADO EM ACORDO COM INDICAÇÃO DE VALOR. ENTREGA. BEM DETERIORADO E COM MULTA DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (ID 144485427), as partes aquiesceram em realizar a partilha dos bens (24/06/2019), levando-se em consideração o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) para o veículo Corsa a ser entregue pelo réu/apelante à autora/apelada. 1.1. O valor do veículo foi objeto de consenso no contexto de transação homologada em Juízo, negócio jurídico que deve ser interpretado restritivamente (art. 843, CC); entregue o veículo acentuadamente deteriorado, e a prova (recibos, notas fiscais, prova oral, entre outros) revela caber ao réu a responsabilidade pelos danos no veículo, objeto de acordo entre as partes, escorreita a condenação ao pagamento dos danos materiais verificados.
2. Nos termos do acordo homologado, a autora receberia “o veículo Chevrolet Corsa, assumindo todas as despesas com o financiamento, multas, IPVA e demais taxas junto ao DETRAN/DF” e “o veículo Corsa, que atualmente está na posse do requerido será entregue à requerente no dia 20/07/2019” (ID 49897112).
3. De referido acordo se extrai que a assunção pelas despesas com eventuais multas se limitava àquelas eventualmente ocorridas até a data da celebração do referido acordo (24/06/2019); e disto decorre a conclusão de que a infração de trânsito posterior àquela data (15/07/2019; conduzir veículo sem qualquer placa de identificação), que foi cometida pelo réu/apelante, não pode ser tida como assumida pela autora (que recebeu o veículo somente em 20/07/2019) e nem lhe pode ser imputada responsabilidade pelo pagamento.
3. Tendo o réu/apelante entregue o bem deteriorado, valor muito abaixo do indicado por ele próprio do acordo judicial, a desvalorização anormal do bem deve-lhe ser imputada, tudo conforme muito bem definido em sentença, “a prova oral deferida e produzida durante a instrução processual também corrobora a narrativa da autora/apelada, demonstrando a conduta do réu, o dano e o nexo de causalidade, pressupostos para a sua responsabilização civil. A oitiva de Enio indica o péssimo estado de conservação do bem no momento de sua entrega para a parte demandante, o que foi ratificado por Maria. A oitiva de Sidney e Márcia, por sua vez, indica que o veículo estava em bom estado geral antes da separação do casal, com reforma total” (ID 49897236 - Pág. 4).
4. Recurso conhecido e desprovido.